Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Existência. Honorários Sucumbenciais. Omissão. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de omissão no Julgado pela ausência de fixação dos honorários sucumbenciais devidos.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A Sentença não fixou honorários sucumbenciais, pois havia sido proferida sem a citação do Réu. No entanto, em razão do apelo da parte Autora e da citação do Apelado para apresentar contrarrazões, aperfeiçoou-se a relação processual, sendo necessária a fixação de honorários, consectário lógico da sucumbência, em favor da Curadoria Especial.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido para retificar o dispositivo do Acórdão, fazendo constar que “em razão do apelo da parte Autora e da apresentação de contrarrazões, aperfeiçoou-se a relação processual, sendo necessária a fixação de honorários, consectário lógico da sucumbência, em favor da Curadoria Especial, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC”.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o.